Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DIVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PETICIONAMENTOS REITERADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. ADVERTÊNCIA DO JUÍZO. MULTA CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada (art. 2o).
2. Não se trata de mecanismo voltado à penhora ou localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas por magistrados e autoridades administrativas.
3. A própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos.
4. Na hipótese, embora os efeitos da diligência pretendida possam ser alcançados pelo próprio interessado, o exequente postulou por duas vezes o deferimento de pesquisa à CNIB em um período de menos de dois meses. Isso, associado aos diversos requerimentos formulados reiteradamente, sem indicação de bens, comprovação de diligências ou fundamentos consistentes, mesmo após advertência do Juízo, permite reconhecer o cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE NÃO PROVIDO.